Tribunal: TJMT
Processo: 1018280-24.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018280-24.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Parcelamento, Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), ALINE CARLA PERINI - EPP - CNPJ: 27.842.881/0001-44 (AGRAVANTE), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – REPARCELAMENTO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – AUSÊNCIA DE LEI EXPRESSA QUE O AMPARE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O parcelamento previsto na legislação somente é alcançado pelo contribuinte que reunir e atender as condições previstas em lei, não cabendo o Poder Judiciário inovar e prever outras regras para o parcelamento de créditos tributários.

Está consolidada na jurisprudência nacional a diretriz, no sentido de que a ação de consignação em pagamento não serve para obter a modificação de elemento da obrigação, com a instituição de um "parcelamento tributário judicial", que autorize a exclusão de parcelas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento
,
interposto
pela empresa Aline Carla Perini - EPP, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Direito c/c Consignação em Pagamento n. 1002371- 68.2020.8.11.0055, proposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial, ao fundamento de que não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado, bem como não apresentada caução, em dinheiro, circunstâncias que autorizariam o deferimento do pleito.

A Agravante sustenta, em síntese, ser Empresa de Pequeno Porte, que atua na indústria do ramo alimentício, manufaturando leite e outros produtos, e que, por atravessar dificuldade financeira, teve que deixar de recolher o ICMS normal, o ICMS por Substituição Tributária e o FUNDEIC.

Assevera que, em 15 de março de 2020, houve a publicação da Portaria n. 047/2020 – SEFAZ –, alterando a Portaria n. 185/2020 – SEFAZ –, para fixar novo termo final da ocorrência de fatos geradores, destinado aos débitos tributários passíveis de reparcelamento, em

conformidade com o Decreto n. 2.249, de 25 de novembro de 2009, abrangendo aqueles ocorridos até 31 de dezembro de 2019.

Diz que, devido ao surgimento de uma norma mais benéfica, realizou o pedido administrativo n. 5772871/2020, solicitando a unificação dos contratos de parcelamento n. 11102588 e 11102979, referentes a débitos do recolhimento do ICMS, correspondentes ao período de dezembro de 2018 a dezembro de 2019, além de postular a adesão a esse novo reparcelamento que permitia a divisão do débito em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; contudo, teve a sua pretensão indeferida, razão pela qual ingressou com a ação de base, tendo lhe sido negado o pedido liminar.

Aduz que não pleiteou o parcelamento ou a suspensão do crédito tributário, mas a consignação dos valores por ela devidos.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a tutela provisória de urgência, e, de consequência, reconhecer o seu direito de consignar, em Juízo, o parcelamento pretendido, para autorizar a consignação em pagamento mensal, com o depósito do valor de R$ 7.598,68 (sete mil quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), referente às 36 (trinta e seis) parcelas do montante devido.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
(
id.
60527980
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta (id. 67474464
)
, pela qual rebate os argumentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
inexistência da subsunção do presente fato às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no art. 178 do CPC
(id.
69321475
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Aline Carla Perini - EPP, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Declaratória de Direito c/c Consignação em Pagamento n. 1002371-68.2020.8.11.0055, proposta em face do Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela de urgência, vindicada na inicial, ao fundamento de que não evidenciada, de plano, a probabilidade do direito alegado, bem como não apresentada caução, em dinheiro, circunstâncias que autorizariam o deferimento do pleito.

Denota-se dos autos que a
empresa Aline Carla Perini - EPP
ajuizou a
Ação Declaratória de Direito c/c Consignação em Pagamento
contra o Estado de Mato Grosso, su
stentando, em síntese, na sua inicial, que aderiu a um parcelamento de número 1102588.

Alega que, em 08/01/2020, protocolou pedido de parcelamento extraordinário, Processo n. 5754429/2020, solicitando o cancelamento dos parcelamentos de ns. 11058853 e 11064265, para que os débitos retornassem à conta corrente fiscal, com a finalidade de parcelá-los novamente e regularizar a sua situação junto ao Fisco estadual.

Afirmou que houve o deferimento, quanto ao pedido de reparcelamento da avença de n. 11058853, e que, quanto ao parcelamento de n. 11064265, houve a informação de que já estaria quitado e por tal razão não poderia ser reparcelado.

Ocorre que teria enfrentado novas dificuldades financeiras, e, por tal razão, deixou de recolher o ICMS normal e o ICMS substituição de tributária, durante o período de julho a dezembro de 2019, tendo protocolado, no dia 24/01/2020, pedido de parcelamento no Processo 5761605/2020, que foi deferido parcialmente.

Aduziu que, mensalmente, vem tendo que pagar o valor de R$ 17.159,32 (dezessete mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos) atinentes aos parcelamentos de ns. 11102588 e 11103979, bem como custos tributários mensais com ICMS, no valor aproximado de R$ 18.000,00 e R$20.000,00 (dezoito a vinte mil reais mensais), motivo pelo qual requer sejam, ambos os parcelamentos, unificados em um só parcelamento de 36 (trinta e seis) parcelas, conforme solicitado no processo n. 5772871/2020.

Requereu, assim, o deferimento da tutela provisória de urgência, para que seja deferida a consignação mensal, em Juízo, dos valores de R$ 7.598,68 (sete mil, quinhentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), que seria o valor de cada uma das 36 parcelas, caso deferido o parcelamento solicitado.

O Juiz singular, ao apreciar o pedido da medida de liminar, indeferiu-o. Veja-se:

No entanto, por ora não verificamos a presença da probabilidade do direito invocado a autorizar o deferimento da consignação em Juízo. Isso porque estamos a tratar tão somente do pedido de consignação do valor correspondente ao parcelamento requerido, e não o direito de que seja lhe garantido o parcelamento, próprio da tutela de evidencia que por ora não se verifica, mormente ante a falta do contraditório.

No que se refere a tutela de urgência, é firme a jurisprudência do Tribunal Superior, no sentido de que, para que seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ [“O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”].

Deste modo, verifica-se que a principio não se verifica a possibilidade de se autorizar a consignação dos valores pretendidos pela parte autora, que teriam como mote inclusive a suspensão de eventual cobrança dos valores que não a estabelecida na forma pretendida pela autora, já que depende de demonstração dos requisitos previstos no artigo 164 do Codigo Tributario Nacional.

Por ora, sem que seja angularizada a relação processual, inclusive de forma a verificar a existencia das hipóteses legais em questão, não se enxerga de plano a probabilidade necessária para o deferimento liminar.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, atento ao artigo 300 do CPC e artigo 164 do CTN (sic. id. 55606999).

Contra essa decisão, Aline Carla Perini - EPP interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento,
pretendendo reformar a decisão agravada e, de consequência, obter
o direito de consignar, desde logo, em Juízo, o parcelamento pretendido.

Analisando os autos, constato que, diferentemente do arguido pela Agravante, o Juízo singular se ateve ao objeto principal da sua ação, a consignação em pagamento, tendo, tão somente, sinalizado que a medida poderia importar a suspensão do crédito tributário, o que demandaria, por cautela, o aguardo pela manifestação da parte adversa.

Ademais, nota-se que a Agravante afirma que a Administração Fazendária, simplesmente, indeferiu o seu pedido de reparcelamento, mas, do documento encartado aos autos (id. 55611952 - pág. 65), infere-se a justificativa de que o contrato, já se refere a um reparcelamento, e que a legislação de regência permite o reparcelamento, apenas, uma vez.

O parcelamento previsto na legislação somente é alcançado pelo contribuinte que reunir e atender as condições previstas em lei, não cabendo ao Poder Judiciário inovar e prever outras regras para o parcelamento de créditos tributários, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes (artigo 2
o
da Carta Magna).

Logo, não se constata, a princípio, irregularidade, a permitir o deferimento da liminar pretendida, em virtude da clarividência do direito, e, não atendida aquela primeira condição, possível seria a pretendida consignação, que, como dito, em tese, implicará a suspensão do crédito tributário, unicamente, com o depósito integral e em dinheiro.

Além do mais, a ação de consignação em pagamento não serve para obter a modificação de elemento da obrigação, com a instituição de um "parcelamento tributário judicial", que autorize a extensão do parcelamento a situações não previstas pela legislação.

É certo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sem o depósito do seu montante integral, pressupõe a manifesta ilegalidade da exação, cuja prova, indene de dúvida, compete ao contribuinte, não ao Fisco, haja vista a presunção de legitimidade que é inerente ao ato administrativo.

Desse modo, como bem assinalado pelo Juízo
a quo
, que a parte recorrente não procedeu ao depósito integral, e em dinheiro, pelo que não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto ser esse o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores:

(...) Nos termos da Súmula 112/STJ, somente o depósito integral e em dinheiro tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 405131/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de fevereiro de 2014).

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

pela Aline Carla Perini - EPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2022